Tribunal: TJBA
Processo: 0071007-54.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071007-54.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL

APELADO: CONDOMINIO DO ED CONSTANTINO DO PQ RESD JULIUS CAESAR

Advogado(s)
:
LEANDRO ANDRADE REIS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSUMO DE ÁGUA NÃO REGISTRADO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO HIDRÔMETRO (BY-PASS). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
contra sentença da
8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA,
proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONSTANTINO DO PARQUE RESIDENCIAL JULIUS CAESAR.
A sentença declarou inexigíveis os valores cobrados sob as rubricas “multa” e “outros serviços”, constantes de fatura com vencimento em agosto de 2011, no valor de R$ 54.868,35, condenando a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legítima a cobrança efetuada pela concessionária de serviço público com base em alegado desvio hidráulico (by-pass) no medidor de consumo de água;

(ii) estabelecer se os documentos unilateralmente produzidos pela empresa são prova suficiente para embasar tal cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º e 14 do CDC, sendo a concessionária fornecedora de serviço público essencial e o condomínio, destinatário final.

4. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço, admitindo exoneração apenas se demonstrada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. A inversão do ônus da prova foi regularmente deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, impondo à Ré o dever de comprovar a legitimidade da cobrança, o que não foi atendido.

6. A concessionária não apresentou laudo técnico, relatório de inspeção assinado, parecer de órgão independente ou qualquer documento que comprovasse a realização de desvio hídrico ou o acompanhamento do consumidor na inspeção.

7. Telas extraídas do sistema interno da própria empresa, desacompanhadas de comprovação técnica, configuram prova unilateral, insuficiente para embasar a cobrança de consumo supostamente não registrado.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais não constituem prova idônea de fraude ou irregularidade na medição de consumo de água.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final.
2. É ilícita a cobrança fundada exclusivamente em registros internos da empresa, desacompanhados de prova técnica idônea e contraditória.
3. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de comprovar, de forma inequívoca, a irregularidade na medição de consumo.
4. A ausência de prova técnica e de acompanhamento do consumidor na inspeção invalida a cobrança por consumo não registrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)